Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-27.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento. Pleito de concessão de gratuidade de justiça realizado em apelação. Despacho para juntar documentos para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas do preparo. Pedido de prazo para promover o recolhimento. Deferido. Inércia do apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, "caput", do CPC. Recurso não conhecido, com

Ementa:
Revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento. Pleito de concessão de gratuidade de justiça realizado em apelação. Despacho para juntar documentos para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas do preparo. Pedido de prazo para promover o recolhimento. Deferido. Inércia do apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, "caput", do CPC. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.